Tribunal: TJES
Processo: 5006658-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006658-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEMILIO MONTEIRO RODRIGUES e outros

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INADMISSÃO RECURSAL ARGUIDA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO

conhecido
em parte
e

DES
provido
.

I –
A despeito de na decisão inaugural ter ressaltado que
“a discussão entabulada no tema 981 do STJ, de fato não exige a suspensão do feito de origem, na medida em que os agravantes encontravam-se na condição de sócios administradores tanto na época do fato gerador do tributo objeto da demanda executiva quanto na época da dissolução irregular da pessoa jurídica executada”,
diante

do trânsito em julgado

da mencionada
tese fir
mada pela Colenda Corte Cidadã, impositivo o
acolh
imento

d
a preliminar arguida para conhecer apenas parcialmente deste agravo

em razão da perda superveniente do objeto recursal concernente ao pleito de suspensão do feito de origem
.

I
I – Segundo a
Tese Firmada no Tema Repetitivo 981 do C. STJ “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

I
II -
É
certo,
ainda,
que
“A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça, atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ” (STJ, AgInt no REsp n. 1.719.320/PB) situação esta que,
na hipótese,
encontra-se corroborada pel
o material probatório apresentado
.

I
V -
Além disso
, pela documentação acostada não
encontro elementos a elidirem a situação de
que
os agravantes encontravam-se na condição de sócios administradores

na época da
então
dissolução irregular da pessoa jurídica executada,
constatada por oficial de justiça,
até mesmo porque a tese firmada no Tema 962 da Colenda Corte, expressamente dispõe que o
redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio apenas quando ele regularmente se retirou da empresa, o que não
restou demonstrado nos autos
.

V –
Agravo de instrumento

conhecido
parcialmente
e

desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006658-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: HEMILIO MONTEIRO RODRIGUES E VINICIUS JOSE DE SOUZA BUGIN

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que julgou improcedentes os pedidos contidos na exceção de pré-executividade para manter o deferimento do redirecionamento da execução fiscal
manejada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
n
a pessoa dos sócios HEMILIO MONTEIRO RODRIGUES
e
VINICIUS JOSE DE SOUZA BUGIN, ora agravantes.

Em suas razões de recurso sustentam os agravantes a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 981 do STJ, bem como serem ilegítimos para figurarem no polo passivo executivo tanto porque
“nos autos não constam nenhuma comprovação de que os sócios VINICIUS e HEMILIO eram administradores de fato da empresa executada à época da dissolução irregular e, simultaneamente, à época do fato gerador tributário”
quanto porque não houve a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN.

Em
pronunciamento
inaugural,
indeferi o pleito de tutela urgencial ao recurso, recepcionando-o somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões de recurso apresentadas, nas quais pugna-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, e na eventualidade, pelo desprovimento deste agravo.

Intimados a se manifestarem acerca da impugnação preliminar aventada em contrarrazões os agravantes apresentaram o petitório Id 6026447.

P
ois bem. Acerca da aventada perda superveniente do objeto
recursal
, asseveraram os agravantes que
“
considerando o trânsito em julgado da tese firmada, posterior à data do agravo de instrumento apresentado, reconhecem, os Agravantes, a perda superveniente do pleito recursal apenas quanto ao pedido de suspensão do feito por afetação do Tema 981”.

Prosseguem com a argumentação de que
subsistem, contudo
,
“as demais questões recursais apresentadas, mormente no que diz respeito à necessidade de comprovação de que os Agravantes exerciam poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, o que não ocorreu nestes autos, bem como quanto à ilegitimidade passiva dos Agravantes”.

A despeito de na decisão inaugural ter ressaltado que

“a discussão entabulada no tema 981 do STJ, de fato não exige a suspensão do feito de origem, na medida em que os agravantes encontravam-se na condição de sócios administradores tanto na época do fato gerador do tributo objeto da demanda executiva quanto na época da dissolução irregular da pessoa jurídica executada”
,
diante

do trânsito em julgado

da mencionada
tese fir
mada pela Colenda Corte Cidadã, impositivo o
acolh
imento

d
a preliminar arguida para conhecer apenas parcialmente deste agravo
em razão da perda superveniente do objeto recursal concernente ao pleito de suspensão do feito de origem
.

Ultrapassada tal questão, é

sabido que, de acordo com previsão expressa do Código Tributário Nacional em seu artigo 135,
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

E c
omo visto,
o
presente
instrumento deriva de execução fiscal em que
o

ente estatal
almeja o reconhecimento d
a dissolução irregular da
pessoa jurídica
executada
a atrair a responsabilidade d
e seus
sócios,
ora agravantes,

pelo débito exequendo
.

A respeito da dissolução irregular, já definiu o STJ em entendimento sumulado, que
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

(Súmula 435).

A complementar tal intelecção, válida a transcrição da Tese Firmada no Tema Repetitivo 981 do C. STJ,
in verbis:

“
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

In casu,
é do

ente estatal

o ônus probatório
a
cerca da

qualidade de sócio

ou
de
terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular
e
ao menos da

presunção de
dissolução irregular
da pessoa jurídica executada
.

Importante pontuar que em caso
de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal,
até mesmo porque é sabido que o mero inadimplemento
da obrigação tributária pela empresa devedora não gera, por si só, a responsabilidade de seus sócios.

É
certo,
ainda,
que

“A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça, atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.719.320/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022) situação esta que,
na hipótese,
encontra-se corroborada pela Certidão/Mandado acostada em Id 158846 dos autos de origem.

A
o pretender citar a pessoa jurídica executada na origem, certificou o oficial de justiça
(em
23.02.2017
)
o seguinte:

“
Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me
a
Rua Joaquim da Silva Cameiro, 25, São Diogo 1, Serra, ES, e lá estando em 20/02/2017 ás 10hs, o imóvel estava sendo reformado, e também havia várias caixas e móveis novos embalados sendo descarregadas vinda de outro lugar, mas ainda havia placa de identificação do executado com as informações fiscais pendurado na fachada, aí então o Sr Jair Bimbato Júnior, informou que a Azfarma não estava mais estabelecido no local, quando a atual empresa alugou o imóvel na imobiliária Andrade Imóveis, que a atual empresa estabelecida desde 05/01/2017 é a ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIA LTDA, conforme anexo, filial de um grupo de produtos farmacêuticos de São Paulo, que em razão da Azfarma não ter dado baixa, mudou o número do imóvel para 47 a fim de registrar a empresa, que em breve irá retirar a placa de número 25. Diante do exposto, DEIXEI DE CITAR AZFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO, CNPJ 12.918.768/0001-28, que se mudou para o endereço incerto e não sabido, e pelo mesmo motivo, desconhecendo a localização de bens passíveis de penhora da empresa executada, DEIXEI DE PROCEDER AO ARRESTO, devolvo o presente na forma que se encontra para os devidos fins. O referido e verdade e dou fé”.

Além disso
, pela documentação acostada não
encontro elementos a elidirem a situação de
que
os agravantes encontravam-se na condição de sócios administradores

na época da
então
dissolução irregular da pessoa jurídica executada,
constatada por oficial de justiça,
diante d
os documentos
I
ds
6412671, 6412767
e
6412768,
até mesmo porque a tese firmada no Tema 962 da Colenda Corte, expressamente dispõe que o
redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio apenas quando ele
regularmente se retirou da empresa
, o que não
restou demonstrado nos autos (TJES, AI n.
5002905-88.2023.8.08.0000).

Por tais razões,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

e

NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.